Tribunal: TJDFT
Processo: 0722743-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito de família. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de guarda e regulamentação de visitas. Omissão. Majoração dos honorários advocatícios. Reconhecimento de litigância de má-fé do embargado. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a requerente sustenta a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que este deveria ter se pronunciado acerca da majoração da verba honorária e da litigância de má-fé do embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são duas: (i) aferir se o acórdão padece de omissão por não ter majorado os honorários advocatícios que sequer foram fixados na origem; e (ii) saber se a ausência de condenação por litigância de má-fé pode configurar omissão passível de integração na via estreita dos embargos.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não padece de omissão, porquanto os honorários sucumbenciais só devem ser majorados em grau recursal quando tiverem sido fixados na origem, o que não veio a ocorrer no caso concreto. Em relação ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé do embargado, reitero que há necessidade de dilação probatória a fim de averiguar com parcimônia os fatos narrados no processo de origem.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 85, §§ 1o e 11, art. 489, § 1o, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.